Tribunal: TJDFT
Processo: 0722738-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Processo : 0722738-95.2025.8.07.0000 DESPACHO Tendo em vista que o ato judicial que determinou a exclusão do imóvel sob a matrícula 170.747 do inventário foi proferido em 09/12/2024 (id. 220185098 na origem); que o ato judicial proferido em 13/03/2025 (id. 228965587 na origem) indeferiu o pedido de venda do aludido imóvel, pois excluído do inventário por meio de decisão anterior; e, por fim, que apresentado embargos de declaração em 23/03/2025 (id. 230065380 na origem), o juiz singular negou provimento sob o fundamento de que a pretensão é rediscutir questão em decisão pretérita (id. 236112807 na origem), manifeste-se a agravante, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do presente agravo de instrumento, manejado apenas em 06/06/2025. Intime-se. Após o prazo, à conclusão. Brasília – DF, 27 de junho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator